Tribunal: TJPA
Processo: 0817919-52.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10199 - Promoção
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817919-52.2021.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO RICARDO GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA
DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente a promoção por ressarcimento por preterição;

2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;

3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;

4. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 13699435) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos, determinando a promoção por ressarcimento à graduação de Subtenente. Determinou que sobre os valores retroativos incidirão juros e correção monetária na forma do art. 3º, da EC nº 113/2021.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer de promoção e ressarcimento de preterição, ajuizada por MÁRCIO RICARDO GOMES, em face do ESTADO DO PARÁ. Narra o autor que é policial militar desde 1998 e, que após 30 anos de serviço foi promovido apenas duas vezes. Que ocupa a posição de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado, alegando ter direito a promoção à graduação em ressarcimento por preterição.

Requereu que fosse reconhecida sua promoção à Subtenente por antiguidade a contar do ano de 2014, e que seja averbada as promoções de 2º e 1º Sargento no seu interstício, todas as promoções por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 32, II e parágrafo único da Lei nº 8230/2015, requerendo assim o ressarcimento de tempo e antiguidade.

São as razões recursais:
a)
arguiu a prescrição de fundo (Decreto 20.910/32), visto que requereu as promoções relacionadas ao ano de 2014, tendo ajuizado a presente ação somente no ano de 2021;
b)
que a promoção de militar não ocorre apenas com o decurso do tempo;
c)
da impossibilidade do juízo atuar como legislador, visto que fundamentou a sentença de forma contraria a previsão legal;
d)
que o apelado não juntou aos autos o pedido administrativo de preterição em ressarcimento (art. 33, da Lei nº 8230/2015;
e)
ausência de provas e não preenchimento dos demais requisitos legais para as promoções;
f)
da necessidade de existência de vaga.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13699436).

Certificado a não apresentação das contrarrazões (Id. 13699438).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação (Id. 14137875).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos, determinando a promoção por ressarcimento à graduação de Subtenente.

Da alegada prescrição de fundo do direito – prescrição da pretensão autoral

O apelante suscita a prescrição da pretensão do requerente, sob o argumento de que ação foi ajuizada (2021) após cinco anos da suposta preterição (2014).

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, in verbis:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Outrossim, o diploma legal supra referido, prevê, em seu art. 3º, que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

No caso dos autos, onde se pretende a revisão de atos de promoção, o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais possuem entendimento de que a hipótese vertente é de prescrição de fundo de direito. Confiram-se:

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. 1.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do Quadro de Acesso ou do Quadro de Promoções configurador da situação de preterição
, sendo também esses os marcos iniciais do prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança. 2.
Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento por preterição não basta a comprovação do tempo de serviço e do comportamento excepcional, devendo o postulante demonstrar também a efetiva preterição por outro policial com menos tempo de caserna e a existência de vaga. 3. Para que se configure a quebra da ordem de antiguidade, o postulante deve estar apto, ao menos em tese, a figurar no mesmo Quadro de Acesso do paradigma
. 4. Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (TJMA ApCiv 0337432018, Rel. Desembargador (a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/10/2019 , DJe 01/11/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ,
firmada no sentido de que “a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito”
( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

( REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018
)

Nesse sentido o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ,
firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito"
( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

( REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Assim, acolho a prejudicial de mérito, por entender que fulminada pela prescrição quinquenal a pretensão da parte autora à promoção, em ressarcimento de preterição, anterior a 16/12/2016, já que a ação foi proposta em 16/12/2021.

Mérito

Passo a transcrever o dispositivo da sentença:

“Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão Autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO ao Autor(a)
MÁRCIO RICARDO GOMES
à GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cinquenta mil) reais.

Após o trânsito em julgado e cumprida a decisão, arquive-se.

Sem custas em razão da isenção legal do Requerido.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

A questão em análise consiste em verificar se o apelado possui o direito ou não a promoção à graduação em ressarcimento por preterição, conforme definido na sentença.

Consta dos autos que o apelado é policial militar desde 1998 e, que após 30 anos de serviço foi promovido apenas duas vezes. Que ocupa a posição de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado, alegando ter direito a promoção à graduação em ressarcimento por preterição. Requereu que fosse reconhecida sua promoção à Subtenente a contar do ano de 2014.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos, ou ainda por erro da Administração Pública não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a ele a promoção com ressarcimento por preterição.

Nesse tempo em que o apelado faz parte dos quadros da Polícia Militar, foram editadas três legislações, que trouxeram critérios diferentes para promoção de militar, sendo elas: Lei nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), Lei nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e Lei 8.230/15 (vigorou de 2015 até os dias atuais).

Passemos à transcrição de cada uma das Leis:

A Lei n.º 5.250/85 que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se aos bombeiros militares do estado, dispõe o seguinte:

(...) Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -

(...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Posteriormente, veio a Lei Estadual nº 6.669/2004 (Dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças e dá outras providências), prevê:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular; XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar; XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008) § 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

Em vigor atualmente a Lei nº 8230/2015 e estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatam ente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação; (...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”; VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I - para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

(...)

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

(...)

Art. 34. Fica extinto o Processo Seletivo Interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos PM (CFS).

Da análise das Leis mencionadas, chego à conclusão que os requisitos estabelecidos para a promoção são cumulativos e depende da existência de vaga.

A promoção pretendida pelo apelado,
além do critério antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior
,
depende para sua consecução, do preenchimento de outros requisitos cumulativos previstos em lei, e da existência de vaga a ser preenchida.
Não identifiquei nenhum documento/boletim com quadro de acesso com a colocação do apelado e a possível preterição ou simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes. Assim como, o apelado não trouxe prova do cumprimento dos requisitos elencados (realização de cursos, demais provas de aptidão, limite etário previsto na legislação, ou ser o primeiro colocado, no caso de antiguidade) nos dispositivos acima.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (3601620, 3601620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, publicado em 2020-09-10)

Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pelo apelado, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que apelado não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou provimento
, para reformar a sentença, julgar prescrito o pedido de promoção anterior ao ano de 2016 e improcedentes os demais pedidos.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2023